Tribunal: TJBA
Processo: 8028135-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028135-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX RODRIGUES SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO HENRIQUE PINHEIRO JACOBINA SANTOS, CELMARIO MELO MATIAS

AGRAVADO: JOAS SANTOS DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

ACORDÃO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ALEX RODRIGUES SANTOS, c
ontra decisão saneadora proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação Indenizatória, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

2. O agravante sustenta que a decisão comporta reforma, ao argumento de que cuidou de colacionar aos autos fartas provas da sua impossibilidade de arcar com as custas do processo e demais ônus processuais, sem prejuízo do sustento próprio e/ou de familiares.

3. O agravado sustenta que a decisão fora acertada, sob fundamento que não há nos autos documentos capazes de demonstrar eventual situação de necessidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3°, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada diante de elementos dos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

6.
Inexistindo nos autos provas concretas da alegada insuficiência de recursos, é legítimo o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

7.
Agravo conhecido e desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido

Tese de Julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos pela parte requerente, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa (
juris tantum
), que pode ser afastada diante de elementos constantes nos autos que indiquem capacidade financeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028135-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ALEX RODRIGUES SANTOS e como apelada JOAS SANTOS DO ESPIRITO SANTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .